Tribunal: TJSP
Processo: 1042233-46.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de improcedência. Prestação de serviços advocatícios. Contrato sem a assinatura da ré, troca de e-mails e transcrição de conversas mantidas no aplicativo "whatsapp". Embora inequívoca a contratação do serviço, a prova coligida é insuficiente para demonstrar o preço ajustado a título de contraprestação, a assunção do débito pela ré e o compromisso de pagá-lo e,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de improcedência. Prestação de serviços advocatícios. Contrato sem a assinatura da ré, troca de e-mails e transcrição de conversas mantidas no aplicativo "whatsapp". Embora inequívoca a contratação do serviço, a prova coligida é insuficiente para demonstrar o preço ajustado a título de contraprestação, a assunção do débito pela ré e o compromisso de pagá-lo e, por fim, o inadimplemento. Sentença mantida. Recurso desprovido.